Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. CARTA DE HABITE-SE. DISTINGUISHING. TEMA n. 996 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há obscuridade quando a decisão judicial não é clara, com evidente prejuízo de compreensão e interpretação. Já a contradição ocorre quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis.
3. In Casu, o acórdão embargado foi claro ao destacar distinção (distinguishing) do caso concreto em relação à situação geral expressa no teor do Tema n. 996 do STJ, descrito no voto condutor que dera ensejo ao pronunciamento judicial ora desafiado.
4. Registre-se que as circunstâncias descritas nos autos diferem daquelas incursas no caso paradigma apreciado pelo Tribunal da Cidadania, uma vez que, conforme esclarecido no voto condutor, a agravante/embargante entregara as chaves antes da efetiva expedição da carta de habite-se.
5. Assim, inexistentes contradições e obscuridades, sem que a parte tenha alegado outra circunstância a qual dê ensejo ao uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
7. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).